Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, INCISO VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA.
1. A inversão dos ônus da prova pode ocorrer quando a hipossuficiência for técnica, financeira/econômica, ou jurídica. Ocorre a hipossuficiência técnica no caso quando as condições de conhecimento técnico do consumidor são óbice para firmar igualdade jurídico-processual na defesa dos interesses do consumidor frente ao fornecedor. De outro lado, a empresa agravada possui maior capacidade técnica para a elucidação do caso.
2. Dada a hipossuficiência da autora na relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova, consoante o art. 6o, inciso VIII, do CDC.
3. Se a agravada é destinatária final do produto oferecido, qual seja, o crédito educacional para financiamento da faculdade, é lícito concluir que a relação entre as partes é normatizada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos seus arts. 2o e 3o.
4. Agravo de instrumento não provido.